Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. AGENTE DA PCDF. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES. ALTERAÇÃO DE GABARITO. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE COM EDITAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA TÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, subsidiariamente, pelas disposições contidas na Lei dos Juizados Especiais, estes últimos com competência cível para o processo e o julgamento das causas de menor complexidade (artigo 27 da Lei 12.153/09 c/c artigo 3o da Lei 9.099/95). A complexidade determinante para a assunção ou afastamento da competência é um conceito diretamente afeto ao grau de complexidade da produção da prova necessária para o desate da questão colocada ao exame da jurisdicional.
2. O exame da matéria jurídica que confere lastro à demanda e embasa o presente conflito de competência não se adequa aos princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade norteadores do microssistema dos juizados especiais, na medida em que a pretensão autoral do processo de referência objetiva a obtenção de pensão por morte, indeferida administrativamente, que demandará a incursão sobre matéria probatória de alta complexidade, incompatível com seu processamento no Juizado Especial.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (7a Vara de Fazenda Pública).